Tribunal: TJDFT
Processo: 0008872-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ECONOMIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de os réus não terem sido localizados para citação, por si só, não justifica a decretação de suas prisões preventivas para garantia da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução.
2. Recurso conhecido e não provido.